Tribunal: TJSP
Processo: 1008524-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Ordem denegada, reconhecendo legítimo débito fiscal. Notificação encaminhada ao endereço constante dos cadastros municipais – Presunção de recebimento da intimação. Inteligência do artigo 12, § 1o, da Lei Municipal no 15.442/2011. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008524-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
ALBERTO ARDITO LERÁRIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008524-77.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 31492 [DIGITAL]
Apelação no 1008524-77.2018.8.26.0053
Apelante: Fábio Alberto Ardito Lerário
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO
Mandado de Segurança
Ordem denegada,
reconhecendo legítimo débito fiscal. Notificação encaminhada ao
endereço constante dos cadastros municipais
Presunção de
recebimento da intimação. Inteligência do artigo 12, § 1o, da Lei
Municipal no 15.442/2011. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Cuida-se de apelação (fls. 84/88) em face de sentença (fls. 79/82)
que denegou segurança e reconheceu legítima a cobrança de débito não tributário1,
sem incidência de honorários advocatícios.
Diz possuir direito ao cancelamento de multa, imposta pelo mau
estado de conservação do passeio do imóvel de sua propriedade.
Alega não ter sido notificado da irregularidade, razão pela qual lhe
foi retirada a possibilidade de sanar a questão em tempo real, com ofensa ao
contraditório e ampla defesa.
Pede reforma.
Contrarrazões às fls. 83/93.
É o relatório.
Em 9/5/2016, tendo constatado o mau estado de conservação do
passeio de imóvel2 de propriedade do impetrante fato não contestado nos autos ,
a fiscalização municipal lavrou auto de infração e de multa no 11.350.131-5, com
base nos artigos 7o, 11 e 15 da Lei Municipal no 15.442/2011, e ao artigo 7o do
Decreto no 52.903/2012.
Dispõe o artigo 7o da aludida Lei, com a redação que lhe foi dada
pela Lei Municipal no 15.893/2013:
1 Auto de Multa no 11.350.131-5, datada de 9/5/2016, no valor de R$ 13.057,14 (processo administrativo no
11350131-5)
2 Situado na Alameda Barão de Piracicaba, 389, 399, 401 e 403, no bairro Campos Elíseos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008524-77.2018.8.26.0053 -Voto no
3
“Art. 7o. Os responsáveis por imóveis, edificados ou não, lindeiros
a vias ou logradouros públicos dotados de guias e sarjetas, são
obrigados a executar, manter e conservar os respectivos passeios
na extensão correspondente à sua testada, na conformidade da
normatização específica expedida pelo Executivo.
§ 1o. (...)
§ 2o. Para os efeitos desta lei, o passeio será considerado:
I. (...)
II
em mau estado de manutenção e conservação, quando
apresentar buracos, ondulações, desníveis não exigidos pela
natureza do logradouro ou obstáculos que impeçam a circulação
livre e segura dos pedestres, bem como a execução de reparos em
desacordo com o aspecto estético ou harmônico do passeio
existente.”
E o artigo 11 da mesma lei Lei Municipal no 15.442/2011 , com
redação dada pela Lei Municipal no 15.733/2013, estatui:
“Art. 11. O descumprimento das disposições desta lei acarretará a
lavratura, por irregularidade constatada, de autos de multa e de
intimação para regularizar a limpeza, o fechamento ou o passeio,
conforme o caso, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias.”
Após a lavratura, os autos de multa e de intimação foram
encaminhados ao impetrante via postal, com aviso de recebimento, para o endereço
constante do cadastro imobiliário municipal, qual seja, o endereço do imóvel de
propriedade do impetrante, lindeiro ao passeio mal conservado, nos exatos termos
do que dispõe o artigo 12, caput, da Lei Municipal no 15.442/2011.
“Artigo 12. Os autos de multa e de intimação serão dirigidos ao
responsável ou seu representante legal, assim considerados o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008524-77.2018.8.26.0053 -Voto no
4
mandatário, o administrador ou o gerente, pessoalmente ou por via
postal com aviso de recebimento, no endereço constante do
Cadastro Imobiliário Fiscal, nos termos da Lei no 10.208, de 5 de
dezembro de 1986.”
Como prova o aviso de recebimento (fls. 13/14), o agente dos
Correios fez 3 (três) tentativas de entrega dos autos de multa e intimação, em dias e
horários diferentes (fls. 13), sem lograr êxito em localizar o destinatário, pessoa
desconhecida no local, segundo informação da Sr.a Benta Alves.
Neste contexto, descabidas as alegações de ausência de notificação
e impossibilidade de sanar as irregularidades administrativas, com ofensa ao
contraditório e ampla defesa do impetrante.
Dispõe o § 1o do artigo 12, Lei Municipal no 15.442/2011, que
“Presumir-se-á o recebimento dos autos de multa e de intimação quando
encaminhados ao endereço constante do Cadastro Imobiliário Fiscal”, ou seja,
existe clara presunção de recebimento da notificação quando encaminhados ao
endereço indicado pelo próprio contribuinte aos órgãos oficiais.
E como bem dito pelo Juízo, “não consta que o impetrante tenha
alterado seu endereço no cadastro para fins de intimação. O revés, aliás, é o que se
presume do documento de fls. 12.” (fls. 73).
Ademais, o endereço de entrega da notificação (fls. 63) é a
Alameda Barão de Piracicaba, no 389, exatamente o mesmo endereço do local da
infração.
Portanto, demonstrada a inexistência de qualquer direito líquido e
certo do impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator